Tribunal: TJDFT
Processo: 0716061-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716061-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE HOSPITALAR DE UBERLANDIA S.A AGRAVADO: INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela SOCIEDADE HOSPITALAR DE UBERLÂNDIA S/A tendo por objeto a r. decisão (ID 16805660 - Pág. 124 ou ID 63874100 - Pág. 3) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0001838-81.2015.8.07.0001. Na origem, tramita ação de execução proposta pelo agravado-exequente, INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP em face do ora agravante-executada. Foi deferida a penhora do percentual de 30% do faturamento bruto mensal da empresa agravante-executada, até o limite do débito, de R$694.150,02 (ID 16805660 - Pág. 50 ou ID 52899693 - Pág. 1). O ilustre Juízo a quo determinou que o agravado-exequente indicasse a pessoa que atuaria como administradora-depositária, nos termos do art. 866, §2o, do CPC. O agravado-exequente indicou a senhora Mayane Jacqueline Gonçalves de Melo Barbosa como administradora-depositária (ID 16805660 - Pág. 53 ou ID 54928971 - Pág. 1). A agravante-executada apresentou exceção de suspeição (ID 16805660 - Pág. 94 ou ID 57824621 - Pág. 3) da administradora, por entender que ela “prejulgou a penhora de 30% sobre o faturamento da empresa”, percentual que está em discussão nos autos do agravo de instrumento no 0702632-88.2020.8.07.0000 em trâmite perante a 6a Turma Cível deste egrégio TJDFT. Diz também que a auxiliar teria interesse no julgamento da lide em favor da ora peticionária por ser indicada pelo EXEQUENTE. O ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada nos seguintes termos: "Não vislumbro comprovada a existência de interesse da administradora judicial no julgamento do processo, conforme afirma a parte ré. Primeiramente porque não houve pré-julgamento da matéria tratada pela administradora. Verifico que o percentual de 30% do faturamento bruto mensal da empresa executada foi determinado na Decisão de ID 52899693 por este Juízo. A administradora, em seu Plano de Atuação (ID 56387870 - pág. 05), apenas destacou que o crédito do exequente corresponde a R$694.150,02 e o faturamento anual da ré está na faixa de R$50.000.000,00, verificando-se que o crédito representa 1,39% do faturamento mínimo anual, de forma que a penhora de 30% sobre o faturamento bruto não prejudicaria a continuidade da empresa. Ademais, a empresa ré não comprovou que o referido percentual prejudicaria suas atividades. Ainda, não houve comprovação nos autos de quaisquer das hipóteses de suspeição, previstas no art. 145 c/c art. 148, inciso II, ambos do CPC... (...) Pelo exposto, rejeito a impugnação de suspeição da administradora depositária sra. Mayane Jacqueline Gonçalves de Melo Barbosa" (ID 16805660 - Pág. 124 ou ID 63874100 - Pág. 3). Inconformada, a agravante-executada recorre. Insiste na tese de prejulgamento quando a administradora afirma que: “a penhora de 30% sobre o faturamento bruto não prejudicará a continuidade da empresa”. Alega que, na condição de administradora-depositária, a auxiliar da justiça não deveria ter manifestado sobre questão jurídica, tampouco questão jurídica que seja objeto da causa. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso com a imediata suspensão da r. decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação de suspeição da administradora-depositária até o julgamento final deste agravo de instrumento. É o relatório. Passo a decidir. Em primeiro lugar, assinalo que, diferentemente de suspeição alegada contra magistrados, a exceção oferecida contra auxiliares da justiça, conforme previsto no art. 148, II, do CPC, deverá ser arguida em incidente próprio e dirigida ao magistrado de primeiro grau, o qual é competente para seu julgamento, a teor do que dispõe o §2o do mencionado diploma legal. Logo, a r. decisão proferida que rejeitou a exceção nos autos da execução desafia agravo de instrumento e não de incidente perante o Tribunal. Dito isso, conheço do agravo de instrumento. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. No caso, a probabilidade do direito da agravante não é evidente, pois, até o presente momento, não enxergo indícios de que a auxiliar do juízo esteja interessada no julgamento do processo em favor ou desfavor de qualquer das partes. Numa leitura inicial do Plano de Atuação (ID 16805660 - Pág. 83 ou ID 56387870 - Pág. 7), datado de 07/02/2020, a Sra. Mayane Jacqueline informa: “1. Elaboração de estudo de datas de pagamento dos convênios firmados com o executado, bem como, a retenção de 30% (trinta por cento) do faturamento mensal, com intervenção direta com a fonte pagadora” (ID 16805660 - Pág. 80 ou ID 56387870 - Pág. 4). Essa declaração consiste numa simples indicação do percentual determinado pela decisão proferida em 07/01/2020 pelo próprio Juízo a quo (ID 16805660 - Pág. 51 52899693 - Pág. 2). O fato de posteriormente, em 17/02/2020, no Agravo de Instrumento no 0702632-88.2020.8.07.0000, esta relatoria, em decisão liminar, ter reduzido o percentual para dois por cento ao mês não compromete, por si só, a isenção da auxiliar da justiça. A própria administradora-depositária esclarece como foi indicada: “A indicação foi oriunda de contato telefônico do procurador da Exequente, com a empresa CEAP, perguntando se executamos este tipo de serviço (administração judicial para recebimento de crédito), não solicitando qualquer privilégio para o recebimento do seu crédito” (ID 16805660 - Pág. 121 ou ID 63852532 - Pág. 3). A partir desses fundamentos, em sede de cognição superficial, ausentes indícios de parcialidade ou de atos tendente ao favorecimento de qualquer dos litigantes, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se o agravado-exequente e a administradora para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator